Tribunal: TJBA
Processo: 8000966-48.2026.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000966-48.2026.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA. INÉPCIA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de exibição de documentos bancários movida em face de seguradora. O juízo de origem determinou a emenda para adequação do rito e individualização da lide, o que não foi satisfatoriamente atendido pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento parcial de determinação de emenda à inicial justifica o seu indeferimento; e (
ii
) verificar se a contradição entre a causa de pedir (empréstimo) e a prova documental (seguro) caracteriza inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da inicial quando o autor, intimado, não promove a correção dos vícios apontados no prazo legal.

4. A manifestação da parte que concorda com a adequação do rito, mas deixa de apresentar nova peça inicial adequada aos contornos da Produção Antecipada de Provas (art. 381, CPC), configura descumprimento da diligência judicial.

5. A petição inicial é inepta quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (art. 330, § 1º, III, CPC). A alegação de abusividade em contrato de empréstimo desacompanhada de prova de resistência administrativa específica — referindo-se
esta
a seguro — evidencia falta de correlação lógica e interesse de agir.

6. A ausência de extratos bancários que individualizem os descontos alegados impede a delimitação do objeto litigioso, mantendo a natureza genérica da demanda, o que viola os requisitos fixados pelo STJ no Tema 648.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a)
O descumprimento de ordem judicial de emenda que visa a individualização da lide e a adequação do rito processual enseja o indeferimento da petição inicial.
B)
A contradição insanável entre a causa de pedir narrativa e a prova do interesse de agir
carateriza
inépcia por falta de logicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8000966-48.2026.8.05.0146
, em que figura como apelante
JOSE ROBERTO DA SILVA
e, como parte apelada,
ASSURANT SEGURADORA
S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
_____ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

R
elator

Procurador(a) de Justiça